Tribunal: TCU
Processo: 010.746/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para avaliar a regularidade de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação oriunda da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer a realização de auditoria nas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) da Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados o Acórdão 2015/2023-TCU-Plenário , acompanhado do relatório e do voto que o fundamentaram; 9.2. considerar, nos termos do art. 14, inciso IV, c/c o art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, integralmente atendida esta solicitação; 9.3. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.